Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-14.2025.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-14.2025.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULINO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
GILDASIO DE JESUS SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO, EDILEDA BARRETTO MENDES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulino Oliveira Silva contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., que julgou procedente a demanda e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo réu. O recorrente sustenta possuir insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, alegando que o magistrado indeferiu o benefício sem oportunizar a comprovação de sua condição econômica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

I) (a) saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à necessidade de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais para concessão do benefício; II) (b) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos do recorrente, apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia reproduzida nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade quando existirem elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo previamente oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica.

5. O indeferimento do benefício diretamente na sentença, sem a prévia abertura de prazo para complementação da prova da hipossuficiência, contraria a sistemática processual prevista no Código de Processo Civil.

6. A documentação constante dos autos demonstra que o recorrente não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem comprometimento de sua subsistência e de seu núcleo familiar, justificando o deferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença exclusivamente quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, deferindo-se ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 100 a 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.995.577/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 24.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.846.424/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.08.2020, DJe 21.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.